Tribunal: TJDFT
Processo: 0715585-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. RESILIÇÃO. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA NOTIFICADA. MENSALIDADES EM ABERTO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.1 – Contrato de plano de saúde de autogestão. Resilição. Necessidade de notificação. O Código Civil regula a extinção do contrato por iniciativa de uma das partes da seguinte forma: “Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”. A autora não comprovou a notificação, sequer a solicitação. Sem a demonstração de denúncia notificada à parte contrária, não resta satisfeita a exigência legal, pelo que se tem por rompido o contrato apenas após a citação no presente processo, quando, de fato, a ré foi notificada acerca da resilição, tal como constou da sentença.2 – Parcelas em aberto. O inadimplemento das mensalidades de julho de 2020 e novembro de 2022 é incontroverso, uma vez que a própria autora afirmou que deixou de pagá-las por ter se sentido injustiçada. Devida, portanto, a condenação ao pagamento do valor correspondente.3 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo réu, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).4 – Recurso conhecido, mas não provido.

(j)